Tribunal: TJMT
Processo: 1016153-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016153-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1016153-79.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Sinop que, em Recuperação Judicial, determinou a expedição de alvará em favor dos recuperandos no valor de R$ 11.812.477,75 e de R$ 5.328.663,05 referente a Louis Dreyfus Company Brasil S.A.;
A agravante alega que o juízo a quo determinou a aplicação do índice de cotação informado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (APROSOJA), deixando de observar previsão contratual que determinava expressamente a utilização do preço de mercado previsto no boletim SAFRAS & MERCADO (S&M) – referência de mercado pela sua independência e credibilidade.
Aduz que a adoção equivocada do valor de mercado indicado no portal APROSOJA gerou grave prejuízo à LDC, uma vez que os preços observados no boletim Safras & Mercado (S&M) atrairiam um saldo muito superior em favor da agravante.
Acrescenta que a não adoção dos índices livremente pactuados lhe trará prejuízo de mais de R$350.000,00 e o enriquecimento ilícito dos recuperandos.
Argumenta que, ainda que fosse adotado os índices previstos pela APROSOJA, o preço estaria errado para a cotação da soja de 19-10-2020.
Postula a “atribuição de efeito suspensivo –ativo a esse agravo de instrumento para que os agravados sejam obrigados a depositar judicial e imediatamente, o montante de R$ 360.979,75 (cf. itens 20 /29) ou, ao menos, o montante de R$ 74.881,00 (cf. itens 30/32)”.
É o relatório.
Nos Embargos de Declaração opostos ao agravo de Instrumento no 1016778-50.2020.8.11.0000, esclareceu-se que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020)”, e que, “antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados”.
Em atendimento a esse decisum, o juízo proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:
b.1) A LDC sequestrou 180.054 sacas de soja;
b.2) Em 13/07/2020 a LDC depositou R$ 11.127.337,20 (ID. 34805328), equivalente a 105.173 sacas de soja, considerando que nesta data a cotação da soja em Sinop, segundo a APROSOJA, era R$ 105,80;
b.3) Considerando o saldo do produto, restam à pagar 74.881 sacas de soja (180.054 - 105.173);
b.4) Em 19/10/2020 a LDC depositou R$ 17.141.140,80 (ID. 41767028);
a.5) Considerando que nesta data (19/10/2020), a cotação da soja em Sinop, segundo a APROSOJA, era R$ 157,75, o montante a ser pago corresponde a R$ R$ 11.812.477,75 (74.881 x 157,75);
(...)
d) a restituição do valor remanescente depositado pela LDC, na quantia de R$ 5.328.663,05, em favor de Louis Dreyfus Company Brasil S.A., em conta bancária por ela indicada, no prazo de 05 (cinco) dias.
A agravante defende que deveriam ser considerados os preços observados no boletim Safras & Mercado (S&M), previstos contratualmente, ou caso mantida a da APROSOJA que seja corrigida, pois utilizado índice incorreto.
O inciso I do art. 1.019 do CPC enuncia que, recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Apesar da argumentação da agravante, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), para o deferimento da medida neste momento.
Recomenda-se ainda cautela na análise do pedido, bem como a oitiva dos agravados a fim de decidir com maior segurança sobre a cotação a ser utilizada.
Ademais, se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum, além disso o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator